Tribunal: TJPA
Processo: 0801019-27.2023.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-11-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801019-27.2023.8.14.0037

APELANTE: MATEUS FERREIRA NOGUEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0801019-27.2023.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: MATEUS FERREIRA NOGUEIRA

ADVOGADO: DR. RAMON BARBOSA DA CRUZ OAB/PA 21.714

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. PLEITO DEFENSIVO. PRETENDIDO
REDIMENSIONAMENTO DA PENA IMPOSTA. PREJUDICADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL
. AFASTAMENTO DA SUMULA 231 DO STJ PARA
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO E MENORIDADE, FIXANDO A PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE
.
EXCLUSÃO DA MAJORANTE PELO USO DE ARMA.
IMPROVIMENTO.
MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA REPRIMENDA. PREJUDICADO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
mantendo todos os termos da sentença,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0801019-27.2023.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: ORIXIMINÁ/PA

APELANTE: MATEUS FERREIRA NOGUEIRA

ADVOGADO: DR. RAMON BARBOSA DA CRUZ OAB/PA 21.714

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
MATEUS FERREIRA NOGUEIRA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única de Oriximiná/PA, que o condenou à pena de 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, e ao pagamento de 21 (vinte e um) dias-multa pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I do CPB.

Consta na peça inquisitória (ID nº. 19733842 p. 1-3) que no dia 03/06/2023, por volta das 21h45min, o apelante, em concurso de agentes com os nacionais
JOSÉ MARCOS BAIMA DE OLIVEIRA
e
KERLISON DA SILVA GEMAQUE
, teriam subtraído das vítimas PAULO ALMEIDA REIS e LUCIMAR CUNHA DE SOUZA BEZERRA dois aparelhos celulares modelos Samsung A11, cor vermelha, e Samsung A20s, cor vermelha, utilizando-se de grave ameaça perpetrada pelo uso de arma de fogo, tipo revólver calibre 32.

Por tal conduta,
MATEUS FERREIRA NOGUEIRA, JOSÉ MARCOS BAIMA DE OLIVEIRA
e
KERLISON DA SILVA GEMAQUE
foram denunciados como incursos
no tipo previsto no Art.157, § 2°, inciso II e § 2-A, inciso I do CPB.

A Defensoria Pública do Estado do Pará atuou em prol dos acusados
MATEUS FERREIRA NOGUEIRA
e
KERLISON DA SILVA GEMAQUE
.

No tocante ao réu
JOSÉ MARCOS BAIMA DE OLIVEIRA,
este fora assistido por advogado particular.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº. 19733991 p. 1-17) contra
MATEUS FERREIRA NOGUEIRA
e
JOSÉ MARCOS BAIMA DE OLIVEIRA
, contra a qual a defesa de
MATEUS FERREIRA NOGUEIRA
recorreu (ID nº. 19734000 p. 1-17) pugnando pelo redimensionamento da pena em sua 1ª fase; pelo afastamento da Súmula 231 do STJ para a fixação da pena abaixo da reprimenda mínima; o afastamento da majorante de emprego de arma de fogo e, por fim, pela mudança no regime inicial de cumprimento de pena.

Quanto ao acusado
KERLISON DA SILVA GEMAQUE
, foi proferida sentença absolutória, ocorrendo preclusão lógica quanto ao interesse recursal da defesa.

A defesa de
JOSÉ MARCOS BAIMA DE OLIVEIRA
não apresentou recurso.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (ID nº. 19734023 p. 1-4).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo seu improvimento (ID nº. 20615435 p. 1-10).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do apelo e passo a proferir o voto.

1.
Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal.

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzida sua pena-base ao mínimo legal.

Razão
não
assiste à defesa.

Na primeira fase, a sanção-base para o Apelante já fora fixada em seu mínimo legal, ou seja, 04 (quatro) de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, como é possível observar:

“Passo à dosimetria da pena do crime supracitado, atento aos ditames do art. 68 do Estatuto Repressivo e considerando as disposições do art. 59 e seguintes do CP, que elegeram o sistema trifásico para a quantificação das sanções aplicáveis ao condenado e a Súmula n.º 23 do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, publicada na Edição nº 6024/2016 - Quinta-Feira, 4 de agosto de 2016. "A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal". a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do CP)

Culpabilidade: elemento
neutro
no presente caso;

Antecedentes: elemento
neutro
;

Conduta Social: elemento
neutro
no presente caso;

Personalidade: elemento
neutro
no presente caso;

Motivos do Crime: são os típicos da espécie, logo, vetor
neutro
;

Circunstâncias do Crime: elemento
neutro
no presente caso;

Consequências do Crime: elemento
neutro
no presente caso;

Comportamento da Vítima: também
neutro
no presente caso.

Desse modo, fixo a pena-base no patamar mínimo de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.” (Grifo meu)

Desta forma, resta prejudicado referido pedido.

2. Do Afastamento da Súmula 231 do STJ e aplicação da atenuante da confissão.

Na
segunda fase
, o Juízo em sua decisão reconheceu a atenuante da confissão e da menoridade relativa, contudo, deixou de aplicá-las em razão do impedimento previsto na Súmula 231 do STJ que dispõe:
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
, conforme se extrai do seguinte trecho da sentença:

“b) Circunstâncias atenuantes e agravantes

Verifica-se, por fim, a existência de duas circunstâncias atenuantes, quais sejam, a confissão espontânea e a menoridade relativa, prevista no artigo 65, incisos I e III, alínea “d”, do Código Penal, observado, contudo, o teor da Súmula n.º 231 do STJ. Logo, fixo a pena mínima nesta fase, valorada em 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.”

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois, a referida Súmula 231 encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim,
totalmente descabido tal argumento defensivo, sendo impossível o afastamento da Súmula 231 do STJ, para redução da pena-base aquém do mínimo legal
.

3.
Do afastamento da majorante de emprego de arma de fogo:

Pugna a defesa pelo afastamento da causa de aumento de pena em relação ao emprego de arma de fogo, alegando ausência de perícia desta, de fato a demonstrar a sua potencialidade lesiva.

A ausência de perícia na arma, quando impossibilitada sua realização, não afasta a causa especial de aumento prevista no inciso I do § 2.º do art.
157
do
Código Penal
, desde que existentes outros meios aptos a comprovar o seu efetivo emprego na ação delituosa.

O entendimento da jurisprud
ê
ncia é no sentido da prescindibilidade da apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros meios de prova, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. BUSCA E APREENSÃO SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. MODIFICA
ÇÃ
O DAS PREMISSAS FÁ
TICAS. IMPOSSIBILIDADE. S
Ú
MULA 7/STJ. RECONHECIMENTO DA MAJORANTE DE USO DE ARMA. PER
ÍCIA. FOGO. PRESCINDIBILIDADE. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. EXASPERA
ÇÃ
O DA PENA- BASE. UTILIZA
ÇÃ
O DE ELEMENTOS Í
NSITOS AO TIPO PENAL. INOCORR
Ê
NCIA. DISSÍ
DIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DO COTEJO ANALÍTICO.

(-)

Ill - O entendimento da Terceira Seção deste eg. Tribunal Superior é no sentido da prescindibilidade da apreensão e per
í
cia da arma de fogo para a incidência da majorante, desde que evidenciada sua utilização por outros/meios de provas, tais como a palavra da vítima ou o depoimento de testemunhas, como é o caso dos autos. Precedentes:

(...)

Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp 1773075/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 07/03/2019)

Destaca-se que tal questão já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.º 14, publicada no Diário da Justiça de 26.06.2014, segundo a qual
“É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art.
157
,
§ 2º
, inciso
I
, do
CP
, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva”
.

Desta forma, compulsando os autos, se verifica que as vítimas declararam tanto perante a Autoridade Policial quanto em Juízo, que um dos acusados estava portando arma de fogo.

Por fim, nota-se que a não aplicação da causa de aumento de pena referente ao uso de arma de fogo é temível, uma vez que o emprego desta denota não só a maior periculosidade do agente, mas também uma ameaça mais intensa à incolumidade física e psicológica da vítima.

4. Da modificação do regime inicial de cumprimento de pena:

A defesa pleiteou pela mudança do regime inicial de cumprimento da pena, caso fosse acatado o pedido de redimensionamento do apenamento base abaixo do mínimo legal.

Contudo, uma vez não provido o pleiteado, resta prejudicada a análise do pedido de mudança de regime.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da sentença, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém/PA, _____ de ______ de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 14/11/2024